Tribunal: TJSP
Processo: 2061868-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. V. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Adequação do v. acórdão de acordo com a decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. V. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Adequação do v. acórdão de acordo com a decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do CPC/15. Portanto, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, majorados, em grau recursal, em 5%, sob os mesmos parâmetros (CPC/15, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11).
Recurso provido.